Tribunal: TJDFT
Processo: 0734648-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. LEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA. IPREV. REAJUSTE REMUNERATÓRIO. TEMA 864 DO STF. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de cumprimento individual de sentença coletiva, rejeitou impugnação apresentada pelo recorrente e homologou os cálculos apresentados pela agravada.
2. A sentença coletiva reconheceu o direito ao reajuste remuneratório previsto na Lei Distrital no 5.184/2013, com reflexos nas demais parcelas, e condenou o ente público ao pagamento das diferenças devidas entre novembro de 2015 e a implementação do reajuste.
3. A agravada, servidora pública à época do ajuizamento da ação coletiva, busca apenas a execução da obrigação de pagar, já que a obrigação de fazer foi cumprida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há três questões em discussão: (i) definir se o agravante é parte legítima para figurar no polo passivo do cumprimento individual de sentença coletiva, em razão da aposentadoria da agravada e (ii) definir se a agravada possui legitimidade ativa para promover a execução individual da sentença coletiva e (iii) verificar se o título executivo é inexigível por suposta afronta ao Tema 864 do STF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A agravada possui legitimidade ativa, pois integrava a categoria representada pelo sindicato autor da ação coletiva à época do ajuizamento, sendo irrelevante sua condição de filiada.
6. O sindicato, na qualidade de substituto processual, representa toda a categoria, sendo desnecessária autorização expressa ou relação nominal de filiados.
7. A jurisprudência do STJ reconhece a legitimidade de servidores para executar individualmente sentença coletiva.
8. O agravante detém legitimidade passiva, pois o título executivo judicial foi formado exclusivamente contra ele, sem qualquer menção ao IPREV, sendo incabível rediscutir a responsabilidade pelo cumprimento da sentença.
9. A aposentadoria da agravada não afasta a legitimidade passiva do agravante, pois à época do ajuizamento da ação coletiva e da data de referência do reajuste, a exequente era servidora ativa.
10. O Tema 864 do STF, que trata da revisão geral anual de remuneração, não se aplica ao caso, pois o reajuste previsto decorre de lei específica, não havendo identidade material com o precedente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso conhecido e desprovido. Decisão interlocutória mantida para rejeitar a impugnação do recorrente e homologar os cálculos da exequente.

Tese de julgamento: " 1. O servidor público integrante da categoria beneficiada por sentença coletiva possui legitimidade para promover execução individual, ainda que não seja filiado ao sindicato autor da ação. 2. O ente público condenado na ação coletiva é parte legítima para figurar no polo passivo da execução, ainda que a exequente esteja aposentada. 3. O Tema 864 do STF não se aplica a reajuste remuneratório específico previsto em lei.”.
____________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXVI; CPC, arts. 313, V, “a”, e 969.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 905357, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 29.11.2019, DJe-282, divulg. 17.12.2019, public. 18.12.2019; STJ, AgInt no AREsp 1481158/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 19.10.2020; TJDFT, Acórdão 2025150, 0718736-62.2024.8.07.0018, Rel. Des. Maria Ivatônia, j. 31.07.2025; TJDFT, Acórdão 1752586, 07224979220238070000, Rel. ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, j. 30.08.2023, DJE 19.09.2023 .